Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 240
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 1ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 240
Aprovada pela 1ª Turma da CSRF em sessão de 04/11/2025 – vigência em 10/11/2025
Os gastos com a aquisição e distribuição de objetos de diminuto valor, a título de propagada relacionada com a atividade explorada pela empresa, não são considerados gastos com brindes, podendo ser deduzidos na apuração do lucro real.
Acórdãos Precedentes: 9101-007.137, 9101-006.276, 9101-006.209.